Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO. CONTAGEM NÃO INICIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSTRUMENTO IDÔNEO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. NORMA APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI FEDERAL No 9.873/1999. CONTRAN. RESOLUÇÕES No 723/2018 e No 844/2021. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 182/2005. CONTRAN. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 5 (CINCO) ANOS. NOTIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO. PRONTUÁRIO CONDUTOR. NULIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente o preenchimento dos requisitos, indefere-se o pedido.
2. “Embora o art. 23 da Lei no 12.016/09 estabeleça que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado", se o mandado é fundado em omissão da Administração em analisar requerimento apresentado pelos autores e inexiste prazo para a resposta, não há falar em início da contagem do prazo decadencial” (Acórdão 1296511, 00420514420168070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
4. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada por decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
5. A norma vigente à época em que o ato de infração de trânsito foi praticado deve ser observada para a aplicação da respectiva penalidade, por força do princípio Tempus regit actum. Precedente.
6. A Lei Federal no 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente de 3 anos (art. 1o, § 1o), possuía aplicação apenas no âmbito Federal e passou a ser adotada pelos órgãos de trânsito estaduais somente com a publicação da Resolução no 723/2017, posteriormente editada pela Resolução no 844, de 8/4/2021, ambas do CONTRAN. As disposições dessas normas são inaplicáveis ao procedimento administrativo que apura infração de trânsito praticada em meados de 2010, quando a norma vigente era a Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Precedente.
7. O art. 22 da Resolução CONTRAN no. 182/2005 estabelece que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, sendo que o prazo prescricional será interrompido com a notificação. Precedente.
8. O transcurso de mais de cinco anos entre a data da notificação de abertura do processo administrativo e seu julgamento final, ainda não realizado, implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
9. Recurso conhecido e provido. Decadência afastada. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Segurança concedida.